Tribunal: TJSP
Processo: 0010187-15.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

Pretendida fixação de regime inicial fechado em relação a RODNEY (Ministério Público); pretendida fixação da pena-base no mínimo legal (Defesa de MICHAEL); pretendida exasperação na terceira fase da dosimetria no patamar mínimo e detração penal (Defesa de ambos acusados).

1. Dosimetria. Redução da pena.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

Pretendida fixação de regime inicial fechado em relação a RODNEY (Ministério Público); pretendida fixação da pena-base no mínimo legal (Defesa de MICHAEL); pretendida exasperação na terceira fase da dosimetria no patamar mínimo e detração penal (Defesa de ambos acusados).

1. Dosimetria. Redução da pena. Impossibilidade. Em relação ao acusado MICHAEL: A) Decisão, na primeira fase do cálculo, bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, com aumento adequado e proporcional, em razão de personalidade voltada para a prática delitiva, decorrente de condenação anterior, transitada em julgado. B) Acusado reincidente e confesso, sendo compensadas as circunstâncias. Não há que se falar em "bis in idem", em razão da consideração de condenações definitivas distintas na primeira e na segunda etapa. C) Quanto ao apelante RODNEY: decisão bem fundamentada no artigo 59, do Código Penal. Básica no mínimo legal. D) Mantida na segunda etapa, pois embora presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Nada a reparar. E) Índice para aumento (3/8) adequadamente eleito, porque concorrentes duas causas de aumento. Entendendo possível o aumento da pena em fração superior a 1/3 (um terço) quando presentes mais de uma majorante, a C. Câmara consolidou o entendimento no sentido de que se deve impor o aumento de 3/8 (três oitavos) quando presentes duas majorantes. Respeito ao princípio da individualização da pena. Gravidade concreta observada no caso, refletida, obrigatoriamente, de forma proporcional e justa, na sanção. Inexistência de responsabilização objetiva.

2. Fixação de regime inicial fechado. Necessidade. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Provimento apenas ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010187-15.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHAEL
ALMEIDA
GONÇALVES
e
Apelante/Apelado
RODNEY
APARECIDO PEDROSO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO
ao apelo ministerial para fixar o regime fechado para o início de cumprimento
da pena do apelado RODNEY APARECIDO PEDROSO, mantida, no mais, a r.
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva
até o trânsito em julgado, quando deverá ser formalizada Execução Definitiva.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010187-15.2017.8.26.0635.
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Apelante/Apelado: RODNEY APARECIDO PEDROSO (Dr. Glauco
Mazetto Tavares Moreira, Defensor Público).
Apelante: MICHAEL ALMEIDA GONÇALVES (Dr. Glauco Mazetto
Tavares Moreira, Defensor Público).
Sentença: Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi.
Comarca: Capital.
VOTO no 20.367.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DA
DEFESA
E
DA
ACUSAÇÃO.
Pretendida
fixação
de
regime
inicial
fechado em relação a RODNEY (Ministério
Público); pretendida fixação da pena-base
no mínimo legal (Defesa de MICHAEL);
pretendida exasperação na terceira fase
da dosimetria no patamar mínimo e
detração penal (Defesa de ambos acusados).
1.
Dosimetria.
Redução
da
pena.
Impossibilidade. Em relação ao acusado
MICHAEL: A) Decisão, na primeira fase do
cálculo, bem fundamentada no artigo 59
do Código Penal, com aumento adequado
e proporcional, em razão de personalidade
voltada para a prática delitiva, decorrente
de condenação anterior, transitada em
julgado.
B)
Acusado
reincidente
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
3
confesso,
sendo
compensadas
as
circunstâncias. Não há que se falar em “bis
in idem”, em razão da consideração de
condenações
definitivas
distintas
na
primeira e na segunda etapa. C) Quanto
ao apelante RODNEY: decisão bem
fundamentada no artigo 59, do Código
Penal. Básica no mínimo legal. D) Mantida
na segunda etapa, pois embora presentes
as
atenuantes
da
confissão
e
da
menoridade relativa, não se reduz aquém
do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ.
Nada a reparar. E) Índice para aumento
(3/8)
adequadamente
eleito,
porque
concorrentes duas causas de aumento.
Entendendo possível o aumento da pena
em fração superior a 1/3 (um terço) quando
presentes mais de uma majorante, a C.
Câmara consolidou o entendimento no
sentido de que se deve impor o aumento
de 3/8 (três oitavos) quando presentes duas
majorantes. Respeito ao princípio da
individualização
da
pena.
Gravidade
concreta observada no caso, refletida,
obrigatoriamente, de forma proporcional e
justa,
na
sanção.
Inexistência
de
responsabilização objetiva.
2. Fixação de regime inicial fechado.
Necessidade. A segregação no regime
fechado é necessária para que a pena
atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Entendimento
consolidado
pela
C.
Câmara.
Circunstâncias
concretamente
graves que determinaram, em respeito ao
princípio da individualização da pena,
imposição
do
regime
mais
rigoroso.
Inteligência do artigo 33, §3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
4
Penal. Situação que tornou inaplicável, no
caso, o disposto no artigo 387, §2o, do
CPP, porque irrelevante, para aquele
objetivo,
quantum
imposto
e,
por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Provimento apenas ao recurso ministerial.
VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados RODNEY APARECIDO
PEDROSO e MICHAEL ALMEIDA GONÇALVES e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por sua digna Promotora de Justiça oficiante, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 9a
Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca
da Capital (publicada em audiência realizada no dia 26 de fevereiro de
2018, fls. 190).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os apelantes foram denunciados, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, I e II, do Código Penal, porque, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
5
02 de novembro de 2017, por volta das 18h10min, na
Estrada de Itapecerica, Capão Redondo, nesta capital,
agindo previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta
modelo Honda/CB 500X, de placas GDQ-8535/São Paulo,
pertencente à vítima Valmir T. (fls. 92/95 denúncia recebida em
04 de dezembro de 2017, fls. 108/109).
De acordo com a denúncia, a vítima
conduzia a sua motocicleta pela Estrada de Itapecerica
quando, ao parar em um sinal semafórico, foi abordado
por RODNEY, o qual, munido com arma de fogo, apontou-
a para a cabeça da vítima e anunciou o assalto.
MICHAEL surgiu na sequência e assumiu a condução da
motocicleta da vítima, enquanto RODNEY ocupou a
posição de garupa.
Policiais militares em patrulhamento de
rotina, avistaram os apelantes em atitude suspeita, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
6
que trafegavam na contramão da via. Foi exarada voz de
parada, mas os recorrentes empreenderam fuga.
Durante o trajeto, MICHAEL, que se encontrava na
condução do veículo, perdeu o controle e chocou-se
contra a guia. Procedida à abordagem, na posse de
RODNEY foi encontrado um revólver calibre 32, com a
numeração
suprimida
e
02
cartuchos
picotados.
Inquiridos sobre os fatos, confessaram a autoria do
roubo.
A vítima reconheceu os apelantes como
autores do delito (fls. 06).
Após
o
devido
processamento,
os
apelantes RODNEY e MICHAEL foram condenados,
por incursos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código
Penal, às penas privativa de liberdade, respectivamente,
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em
regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal; e 06 (seis) anos e 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
7
(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, no valor unitário
mínimo legal. Denegado o recurso em liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
pretendem, (i) a fixação da pena-base do apelante
MICHAEL no mínimo legal; (ii) a exasperação da pena
em razão das causas de aumento no patamar mínimo; e
(iii) o reconhecimento do instituto da detração penal (fls.
220/227). O Ministério Público do Estado de São Paulo, por
sua vez, requereu a fixação do regime inicial fechado
para RODNEY (fls. 196/204).
Contrarrazões às fls. 217/219 e 242/255,
com manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça apenas pelo provimento do recurso ministerial (fls.
260/267).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
8
Provimento
apenas
ao
recurso
ministerial.
Na espécie, porque incontroversa a
prática do roubo majorado reconhecido, na medida em
que a materialidade e a autoria restaram devidamente
demonstradas, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14),
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15), do laudo
pericial (fls. 119/122), bem como pela prova oral realizada
em instrução (declarações da vítima e depoimentos dos policiais
militares fls. 03, 05 e 06 e mídia), inclusive pelas confissões
dos apelantes. A condenação será, aqui, mantida. A
questão controvertida, conforme relatado, restringe-se à
aplicação da pena e de regime.
Passa-se a analisar, agora, a dosimetria
de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
9
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Em relação ao réu Michael Almeida Gonçalves,
em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal e
considerando a personalidade voltada à prática delitiva do
denunciado (certidão de fls. 158 nos autos digitais), fixo a
pena base em quatro anos e oito meses de reclusão e onze
dias multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase
de fixação da pena, tendo em vista que a circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 163 nos autos
digitais) é compensada pela circunstância atenuante da
confissão, mantenho a reprimenda tal como originalmente
fixada. Incidentes, por fim, as causas de aumento
capituladas no parágrafo 2o, I e II, do artigo 157, do Código
Penal, impõe-se a majoração da reprimenda em três oitavos,
dado que o roubo praticado com emprego de arma de fogo,
em detrimento de outra, de potencial menos vulnerante,
eleva a reprovabilidade da conduta, resultando em seis anos
e cinco meses de reclusão e quinze dias multa, no valor
unitário mínimo legal. Em relação ao réu Rodney Aparecido
Pedroso, em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal
fixo a pena base em quatro anos e dez dias multa, no valor
unitário mínimo legal. Na segunda fase da fixação da pena,
tendo em vista as circunstâncias atenuantes da confissão e
da menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena
abaixo do patamar mínimo legal, mantenho a reprimenda tal
como originalmente fixada. Incidentes, por fim, as causas de
aumento capituladas no parágrafo 2o, I e II, do artigo 157, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
10
Código Penal, impõe-se a majoração da reprimenda em três
oitavos, dado que o roubo praticado com emprego de arma
de fogo, em detrimento de outra, de potencial menos
vulnerante, eleva a reprovabilidade da conduta, resultando
em cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias multa,
no valor unitário mínimo legal. 3. Neste contexto, julgo
procedente a denúncia, para CONDENAR o réu MICHAEL
ALMEIDA GONÇALVES, qualificado nos autos, às penas seis
anos e cinco meses de reclusão e quinze dias multa, no valor
unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o,
I e II, do Código Penal. Outrossim, CONDENO o réu RODNEY
APARECIDO PEDROSO, qualificado nos autos, às penas
cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias multa, no
valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, I e II, do Código Penal. À vista do que
estabelece o artigo 33, parágrafos 2o e 3o, do Código Penal, o
regime inicial para cumprimento da pena é o fechado para o
réu Michael Almeida Gonçalves, tendo em vista o quantum
fixado a título de pena privativa de liberdade, aliado ao
respectivo histórico criminal (certidões de fls. 158 e 163 dos
autos digitais), a evidenciar que as medidas originariamente
impostas não surtiram o efeito ressocializador que delas se
esperava, demandando seja o denunciado, doravante,
melhor observado ao ensejo do cumprimento da reprimenda.
Outrossim, tendo em vista que no caso concreto não foi
perfeito o lapso legal à progressão, nada há a prover à luz do
disposto no parágrafo 2o do artigo 387 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
11
Processo Penal. Quanto ao réu Rodney Aparecido Pedroso,
à vista do que estabelece o artigo 33, parágrafos 2o e 3o, do
Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena é o
semiaberto, tendo em vista o quantum fixado a título de pena
privativa de liberdade, aliado à primariedade e à confissão.
Outrossim, tendo em vista que no caso concreto não foi
perfeito o lapso legal à progressão, nada há a prover à luz do
disposto no parágrafo 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal. Incabível, todavia, a substituição por pena
restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena para
ambos os réus, tendo em vista o quantum fixado a título de
pena privativa de liberdade, bem assim considerando que se
trata de crime com grave ameaça à vítima. Tendo em vista a
natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem
assim, a presença, no caso concreto, dos pressupostos
previstos na lei adjetiva penal à manutenção da custódia,
especialmente no que concerne à garantia da ordem pública,
evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada,
tendo em vista que, por se tratar de delito praticado em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, a
periculosidade
da
conduta
dos
agentes
mostra-se
incompatível com a concessão de eventual medida cautelar a
ser cumprida em meio aberto e que, ademais, o réu Michael
Almeida Gonçalves ostenta antecedentes desfavoráveis
(certidões de fls. 158 e 163 dos autos digitais), obsta-se-lhes
o direito a recurso em liberdade, recomendando-se-os na
prisão em que se encontram e expedindo-se guias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
12
recolhimento, provisórias ou definitivas, conforme o caso.
Deixo de determinar providências relativamente à violência
policial alegada em interrogatório pelo denunciado Rodney
Aparecido Pedroso, tendo em vista que, a par de ter
participado da audiência de custódia (fls. 82), momento
destinado à aferição de eventual episódio de violência
policial, o laudo de exame de corpo de delito de ambos os
denunciados evidencia lesões leves decorrentes da queda
da motocicleta, nada havendo a indicar qualquer lesão na
cabeça por coronhada, tal como alegada em sede de
interrogatório. Note-se, por fim, que sequer lesão na região
da cabeça por coronhada foi mencionado no histórico do
exame cautelar, consoante se nota a fls. 116. Custas na
forma da lei.” (fls. 188/190).

Em relação ao apelante MICHAEL, na
primeira fase, a douta sentenciante exasperou a pena-
base, adequadamente, em razão da personalidade voltada
à prática delitiva do apelante (certidão de objeto e pé: processo n°
0012770-43.2016 art. 14 da Lei n° 10.826/03 trânsito em julgado para o
Ministério Público e para o réu em 02/11/2015 , fls. 159), fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, conforme os critérios estabelecidos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
13
59 do Código Penal. Personalidade criminosa motivada, na
verdade, na existência de “mau antecedente”, portanto,
legítima, sem excesso no índice de 1/6 (um sexto) utilizado,
mantido, portanto.

Na etapa seguinte, bem reconhecida a
agravante da reincidência (certidão de objeto e pé: processo n°
0062412-26.2014.8.26.0050 art. 180, “caput”, do CP e art. 244-B, “caput”, do
ECA trânsito em julgado para o Ministério Público em 11/05/2015 e para o
réu em 04/11/2015,fls. 162), compensada com a atenuante da
confissão. Importante destacar que, por se tratar de
processo distinto do observado na primeira fase do
cálculo, não há cogitar em indevido “bis in idem”.
Quanto ao apelante RODNEY, na primeira
etapa, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme os
critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal. Na
etapa seguinte, embora bem reconhecidas as atenuantes
de confissão e da menoridade relativa, a pena-base
permaneceu inalterada no patamar mínimo legal, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
14
incogitável a redução da pena aquém dele, nos termos da
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à terceira fase do cálculo,
em relação aos dois acusados, irregularidade nenhuma
se verificou na escolha da fração de 3/8 (três oitavos),
exatamente porque concorrentes duas causas de
aumento de pena (“emprego de arma” e “concurso de agentes”), em
consonância com consolidado entendimento desta C.
Câmara. Neste sentido, colaciona-se precedente:
“Apelação. Roubo majorado pelo emprego de
arma e concurso de pessoas. Recurso defensivo
buscando a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação do réu nos moldes em que proferida.
Duas causas de aumento adequadamente
demonstradas nos autos, com o consequente
aumento na fração de 3/8 (três oitavos). Pena
e regime prisional fechado mantidos. Recurso
defensivo não provido.” (TJ-SP - Apelação
Criminal
no
0001016-68.2016.8.26.0635,
9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 29/11/2018, v.u. - destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
15
No mesmo sentido: a Apelação Criminal
no 0012060-54.2017.8.26.0278, de relatoria de Sua
Excelência, o Des. Silmar Fernandes, julgada em
28/03/2019, votação unânime e a Apelação Criminal no
1501383-91.2017.8.26.0567,
de
relatoria
de
Sua
Excelência, o Des. Costabile e Solimene, julgada em
29/11/2018, votação unânime.
Não é demais destacar que a situação
não se confunde com indevida responsabilização
objetiva. O próprio rol do artigo 157, §2o, do Código
Penal, deixa claro, de forma objetiva (taxativa, sem dúvidas),
as circunstâncias que tornam mais grave o delito, daí
que, presente uma ou mais delas, tal situação deve,
obrigatoriamente, se refletir na pena. Obviamente que, se
nada de anormal surge em quaisquer das hipóteses, um
mínimo deve ser respeitado. Assim, portanto, perfeito um
mínimo para casos em que estão presentes uma, duas,
três
ou,
enfim,
todas
as
majorantes
previstas.
Obviamente que, de tal forma, se graduará, de forma
justa e legal, a gravidade concreta da conduta. Apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
16
se qualquer uma das hipóteses, no caso concreto,
suplantar uma espécie de normalidade na sua caracterização, justificando aumento maior,
independentemente da existência de outras majorantes,
aí sim, a fundamentação deverá ser específica, não
deixando dúvidas a respeito. Cumpre-se, portanto, o
princípio da individualização da pena, o que, no caso, se
observou a contento.
Com razão o pleito ministerial para a
fixação do regime inicial fechado ao apelado RODNEY.
Tratando de condenação por roubo majorado, o regime
inicial fechado se mostra o mais adequado para que a
reprimenda atenda aos princípios da necessidade e
suficiência.
Neste
sentido, anota-se os seguintes
precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo
-
Regime
prisional
fechado
-
Entendimento.
Em
se
tratando
de
roubo
qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-
se mais adequada, posto que se enfrenta delito
que causa grande abalo ao corpo social,
apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309,
14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
17
Direito Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado estatístico (sete em dez condenados
abandonam o regime intermediário) e uma
previsão lógica (o foragido retoma a agenda
transgressiva) tem-se por certo e inelutável que a
não imposição de regime fechado ao criminoso
violento deixou de ser uma dúvida teórica para se
reduzir
a
concreta
temeridade.
Em
tais
condições, a fixação do regime semi-aberto
apresenta-se desconforme ao art. 59 do Código
Penal: não reprova nem previne suficientemente.
Que eficácia reprovativa terá um regime de que o
condenado zomba? Que eficácia dissuasiva há
de ter uma tíbia condenação de que o virtual
criminoso não faz caso e escarnece?” (Tribunal
de Alçada do Estado de São Paulo: Apelação-
Reclusão,
7a
Câmara
no
1.205.473-2,
j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal)
Sentença condenatória

Apelação defensiva requerendo a absolvição do
réu,
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente, requer (1) a redução da pena
ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
18
fixação do regime inicial aberto para cumprimento
da pena corporal, em detrimento do fechado

Descabimento Absolvição Impossibilidade
Materialidade e autoria comprovadas
A
negativa do réu restou isolada no conjunto
probatório Mais do que isso, ele foi reconhecido
e desmentido, nas suas palavras, pelas vítimas e
pelas testemunhas ouvidas (policiais militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente,
declarações e depoimentos de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente uma
pessoa inocente Redução da pena ao mínimo
legal
Impossibilidade
Na primeira fase da
dosimetria,
considerando
a
inexistência
de
circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão
de
3/8
(três
oitavos),
considerando
a
incontroversa presença das causas de aumento
relativas ao emprego de arma de fogo e concurso
de pessoas, e 1/6 (um sexto), em razão do
concurso formal de crimes (artigo 70 do Código
Penal) Fações de exasperação que se mostram
adequadas,
na
hipótese
em
apreço

Precedentes do TJSP, em casos análogos

Abrandamento
do
regime
prisional

Impossibilidade

Ainda
que
o
réu
seja
tecnicamente primário, praticou crime grave na
via pública, em concurso de agentes e mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
19
grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta

Regime
fechado
adequadamente estabelecido
Precedentes
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal,
em casos análogos
Sentença condenatória
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP

Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado, bem como as circunstâncias nas quais foram
cometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
20
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em concurso de
agentes e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, em via pública local não
ermo, portanto
, não demonstrando, os apelantes,
intimidação ou receio com a potencial presença de
policiais na região, indiferente, inclusive, às eventuais
trágicas consequências do emprego de arma de fogo, já
grave por si, posto que a vítima poderia ter reagido, além
da evidente premeditação (saiu às ruas armado com o objetivo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
21
mínimo, de roubar), todas circunstâncias de obrigatória
valoração quando da determinação de regime para início
de cumprimento da pena e que demonstraram, na
espécie, a necessidade de imprimir maior rigor na
repressão dos delitos, mostrando-se insuficiente, para
tanto, a fixação do regime menos gravoso.
Não é demais acrescentar, ainda,
que a individualização da pena se viu presente na sua
dosagem, diferenciada pelas circunstâncias pessoais dos
agentes. A periculosidade de ambos, contudo, pelo fato
concreto analisado, justificou, legitimamente, o regime
fechado para os dois, indistintamente.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento (daí que, também irrelevante, para tanto, tempo
de prisão provisória), destacando-se situação concreta de
gravidade, nos termos, também, do artigo 33, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
22
Código Penal, com eventual possibilidade de progressão
de regime devendo ser avaliada pelo juízo competente, o
das Execuções Criminais, que terá condições para colher
elementos de prova sobre existência ou não de requisitos
legais para tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça à pessoa, com imposição de pena reclusiva
superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), o
mesmo devendo ser referido ao “sursis”, obviamente
insuficiente como sanção (artigo 77, “caput”, e inciso II, do Código
Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
23
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, a sentença manteve a prisão preventiva
anteriormente decretada, por ainda presentes seus
requisitos. De fato, assim igualmente se vislumbra no
momento, confirmada a condenação e o regime fechado
para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade dos apelantes e a necessidade,
ainda, de se garantir a ordem pública. Mantida, portanto,
a cautelar.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial para fixar o regime
fechado para o início de cumprimento da pena do
apelado RODNEY APARECIDO PEDROSO, mantida, no
mais, a r. sentença de primeiro grau por seus
fundamentos jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010187-15.2017.8.26.0635 -Voto no 20367
24
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva até o trânsito em
julgado, quando deverá ser formalizada Execução
Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR